Tribunal: TJSP
Processo: 1006018-81.2018.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral – Inserção indevida do nome da autora nos cadastros de inadimplentes por dívida não reconhecida – Imutabilidade do capítulo da r. sentença que reconheceu a inexistência do débito anotado pelo réu – Aplicabilidade da Súmula n° 385 do C. Superior Tribunal de Justiça - Histórico de

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral – Inserção indevida do nome da autora nos cadastros de inadimplentes por dívida não reconhecida – Imutabilidade do capítulo da r. sentença que reconheceu a inexistência do débito anotado pelo réu – Aplicabilidade da Súmula n° 385 do C. Superior Tribunal de Justiça - Histórico de inadimplência – Dano moral não configurado – Aplicabilidade da Súmula n° 385 do C. Superior Tribunal de Justiça – Indenização indevida – Procedência parcial mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976335
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006018-81.2018.8.26.0004, da Comarca de São Paulo, em que é apelante NATALIA
DA SILVA FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado OMNI S/A CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006018-81.2018.8.26.0004 - São Paulo - Voto no 42510
2
VOTO No: 42510
APEL. No: 1006018-81.2018.8.26.0004
COMARCA: São Paulo (4a Vara Cível do Foro Regional da Lapa)
APTE.: Natalia da Silva Ferreira (A)
APDA.: Omni S.A. Crédito Financiamento e Investimento (R)
RESPONSABILIDADE CIVIL
Ação declaratória de
inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral
Inserção indevida do nome da autora nos cadastros de
inadimplentes por dívida não reconhecida Imutabilidade do
capítulo da r. sentença que reconheceu a inexistência do débito
anotado pelo réu Aplicabilidade da Súmula n° 385 do C.
Superior Tribunal de Justiça - Histórico de inadimplência
Dano moral não configurado Aplicabilidade da Súmula n°
385 do C. Superior Tribunal de Justiça
Indenização
indevida Procedência parcial mantida - Recurso improvido.
1. Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de
débito c.c. indenização por dano moral (alegada inclusão indevida do
nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito por débito não
reconhecido, fls. 01/05) intentada por Natalia da Silva Ferreira em face
de Omni S.A. Crédito, Financiamento e Investimento, julgada
procedente em parte pela r. sentença de fls. 109/111, de relatório a este
integrado, para declarar a inexigibilidade do débito de R$4.929,29,
inscrito pela ré nos cadastros de inadimplentes e, em consequência,
determinar o levantamento dos respectivos apontamentos, arcando
cada parte com metade das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios da parte adversa, fixados em 10% do valor atualizado do
débito declarado inexigível em favor da autora e 10% do valor do pedido
de indenização por dano moral, observada a gratuidade processual
concedida à autora.
Inconformada, pelas razões expostas a fls. 113/120,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006018-81.2018.8.26.0004 - São Paulo - Voto no 42510
3
a autora postula o provimento a fim de que o banco réu seja condenado
ao pagamento da indenização por dano moral postulada.
A insurgência é tempestiva, foi respondida e é isenta
de preparo (art. 98 do Código de Processo Civil).
É o relatório.
2. A irresignação não comporta provimento.
3. Ab initio, insta consignar a imutabilidade do
capítulo da r. sentença vergastada que reconheceu a inexigibilidade do
débito apontado indevidamente pelo apelado nos órgãos de proteção ao
crédito.
A lide recursal reside tão somente em aferir a
aplicabilidade ou não da Súmula n° 385 do C. Superior Tribunal de
Justiça e, consequentemente, a ocorrência ou não de dano moral
indenizável em virtude da anotação indevida do nome da apelante nos
órgãos de proteção ao crédito.
Fixa esta premissa, tem-se que nem sempre a
anotação indevida de nome do pretenso devedor nos órgãos de proteção
ao crédito por determinação do suposto credor acarreta indenização por
dano moral, pois se existirem, no momento da inserção, apontamentos
anteriores sem qualquer ressalva anotada no cadastro de que há ação
judicial em curso em que se discute a existência ou não do débito
apontado ou evidência ocorrer de que a inscrição na origem era lícita,
conforme entendimento cristalizado na Súmula n° 385 do C. Superior
Tribunal de Justiça, não haverá falar em dano moral indenizável.
Referido verbete não ofende o art. 5°, inc. X, da
Constituição Federal, mas fortalece o instituto do dano moral, pois
apenas se reconhece a ocorrência de lesão extrapatrimonial e condena-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006018-81.2018.8.26.0004 - São Paulo - Voto no 42510
4
se aquele que promoveu a inserção indevida quando inexistir qualquer
restrição creditícia precedente anotada em nome do postulante da
indenização em relação àquela por ele impugnada, porque, por óbvio, se
há histórico de inadimplência, inexiste razão para dizer que houve
alguma lesão a direito de personalidade ou até mesmo de abalo de
crédito do reclamante (há muito já abalado).
Por outro lado, inexistindo apontamentos anteriores
em nome do indigitado devedor em qualquer dos cadastros de
inadimplentes sediados no País, de acordo com jurisprudência
consolidada deste E. Tribunal de Justiça e do C. Superior Tribunal de
Justiça, a inscrição indevida de dívida já paga, inexistente ou não
contraída pelo suposto devedor, nos órgãos de proteção ao crédito
sempre presume dano moral, que deve ser indenizado pelo agente
causador da ofensa independentemente da prova de que o ofendido de
fato tenha se sentido humilhado, constrangido ou tenha havido abalo
ao crédito, bom nome e honra.
In casu, na ausência de prova inequívoca de que os
débitos
anteriores
(fls.
32)
também
estão
sendo
discutidos
judicialmente em decorrência de suposta fraude ou por qualquer dos
outros fundamentos acima mencionados, a Súmula n° 385 do C.
Superior Tribunal de Justiça é aplicável para excluir a indenização por
dano moral almejada, pois as inscrições desabonadoras existentes em
nome da recorrente foram anotadas por credores diversos em datas
anteriores ao apontamento promovido pelo apelado em 21.12.2017 (fls.
32). Vale dizer, quando o apelado determinou a inclusão do nome da
apelante nos órgãos de proteção ao crédito já havia anotações
precedentes em seu nome, de sorte que, naquele momento, já não se
poderia mais concluir que a insurgente teria sofrido dano moral por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006018-81.2018.8.26.0004 - São Paulo - Voto no 42510
5
abalo de crédito, eis que seu nome já se encontrava maculado com
outra precedente restrição creditícia.
Imperiosa, assim, a manutenção da r. sentença, tal
como lançada.
4. Isto posto nega-se provimento ao recurso e, por
força do art. 85, § 11, do CPC, majora-se a verba honorária em favor do
banco apelado, vencedor nesta seara recursal, de 10% para 12% do
valor do pedido de indenização por dano moral, observada a gratuidade
da justiça concedida à autora (fls. 109).
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica